Tribunal: TJSP
Processo: 2089124-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089124-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante
FLORISVALDO
ARISTIDES
ALVES,
é
agravado
CAIXA
CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089124-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 38046
Agravo de instrumento no 2089124-62.2020
Agravante: Florisvaldo Aristides Alves
Agravada: Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcios
Agravo de instrumento - impugnação à concessão da
gratuidade processual - art. 5o,LXXIV da Constituição
Federal - arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil - estado
de miserabilidade afastado - benefício acertadamente não
concedido - agravo improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de
decisão que, em embargos à execução, indeferiu a gratuidade processual.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente,
destaque-se
que,
dentre
os
direitos
constitucionais concedidos aos residentes no País, a Carta Magna prescreve, no art.
5o,LXXIV , que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos”.
Ainda, o art. 98, “caput” do Código de Processo Civil
estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
“In casu”, o agravante sustenta seu endividamento, aduzindo a
existência de empréstimos e relaciona despesas que possui com água, luz, plano de
saúde, cartão de crédito, e um contrato de gaveta.
À evidência, a demanda judicial, por si, acarreta desconforto
financeiro. No entanto, apenas faz jus ao benefício legal quem não possa promover a
demanda em prejuízo próprio ou sustento de sua família, o que não restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089124-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
comprovado.
Há que se ter presente que o incomodo financeiro não se
confunde com a hipossuficiência alegada.
Verifica-se, inclusive que possui bens imóveis, veículo, saldo
em poupança e fundo de investimento (fls. 72), o que indica possuir condições
financeiras diversas daqueles que fazem jus à benesse, que deve ser concedida apenas
aos que percebam comprovadamente renda mínima, sob pena de desvirtuamento do
instituto.
Assim, a existência, nos autos, de elementos que evidencie, via
de regra, rendimentos suficientes para subsistência do cidadão comum, indica a
ausência de pressuposto legal para a concessão da benesse que exige, repita-se,
“insuficiência de recursos”.
Nesse trilho, o pedido de gratuidade foi acertadamente
indeferido.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator